Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. QUESTÃO DEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO POSSÍVEL EM TESE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto.
2. Noutro giro, este E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de bloqueio da restituição de imposto de renda, de forma que cabe ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade.
3. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte provido.